Tribunal: TJMT
Processo: 1033073-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033073-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MICHEL FRANCA DA SILVA - CPF: 022.149.290-96 (ADVOGADO), Cristhiane Trombini Puia Baggio - JUÍZA DE DIREITO - 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 003.511.081-30 (PACIENTE), MICHEL FRANCA DA SILVA - CPF: 022.149.290-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DE AMORIM (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tribunal do júri. Antecipação da data de julgamento. Impossibilidade de comparecimento do advogado constituído. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese,
de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]
, visando a suspensão da sessão plenária.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a antecipação da data da sessão plenária do Tribunal do Júri, sem considerar a impossibilidade de comparecimento do advogado constituído por motivo justificado, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

1. O conflito de datas foi causado pela antecipação da sessão plenária em aproximadamente quatro meses, por conveniência de pauta, sem qualquer ato atribuível à Defesa.

2. A impossibilidade de comparecimento do defensor foi devidamente comprovada, uma vez que a audiência conflitante estava designada há mais de um mês, impossibilitando sua reorganização.

3. O direito do réu à defesa técnica por advogado de sua confiança é inafastável, constituindo elemento essencial da ampla defesa.

4. O paciente responde em liberdade, e a manutenção da sessão na data originalmente fixada não acarreta prejuízos ao andamento processual, tampouco compromete prazos prescricionais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

5. A antecipação da sessão plenária do Tribunal do Júri, quando comprovada a impossibilidade de comparecimento do advogado constituído por motivo justificado, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

6. O direito do réu à assistência de defensor de sua confiança deve ser resguardado, sendo possível a redesignação do julgamento quando demonstrado justo motivo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 261.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, HC 10000180466542000, Rel. Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 24.5.2018; TJPR, HC 0039455-82.2022.8.16.0000, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. 13.08.2022; TJRO, HC 00049836820148220000, Rel. Des. Hiram Souza Marques, j. 5.6.2014.

Doutrina:
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. RT. 2008, p. 592.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1033073-26.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. MICHEL FRANCA DA SILVA

PACIENTE(S): MARCOS ROBERTO PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS ROBERTO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0004898-74.2005.8.11.0042, Código 71146), que indeferiu pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 253549190).

O impetrante sustenta que: 1)

não há “
tempo hábil para planejamento”
da sessão plenária, designada para o dia 28.11.2024; 2)
“a audiência está marcada para ocorrer em apenas 10 dias, o que dificulta consideravelmente a organização logística necessária para garantir a presença tanto da Defesa quanto do réu, que residem em estados distintos [...] e possui duas audiências previamente agendadas no Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 26 de novembro e 28 de novembro”
.

Requer a concessão da ordem para
“redesignar o Plenário do Júri”
(ID 253549190).

A decisão liminar foi indeferida (ID. 254629162).

Em decisão monocrática, deferiu-se a suspensão da sessão plenária (ID. 254972650).

O Juízo singular prestou informações (ID. 260776669).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDO PARA REDESIGNAÇÃO DA SOLENIDADE INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM RAZÃO DE CONFLITO DE DATAS DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O JÚRI. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DA DEFESA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 2. PREJUDICIALIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO CNJ - RESOLUÇÃO N. 55/2019. PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID. 265140790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em reconsideração, fora deferido a suspensão do Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“O julgamento popular foi designado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, inicialmente, para o dia
27.3.2025
, mas foi antecipado [em 22.10.2024] para a data de 28.11.2024 sob justificativa de adequação de pauta.

Em consulta à Ação Penal nº 5004321-57.2024.8.21.0077, que tramita na Comarca de Venâncio Aires/RS, verifica-se que: a) o réu Douglas Mahus Fonseca encontra-se preso e está representado pelo impetrante [Dr. Michel Franca da Silva - OAB/RS 106.900], o qual figura como único advogado constituído; b) a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 28.11.2024, às 15hs, está designada desde 7.10.2024, ou seja, há mais de um mês.

Reconhece-se, assim, que o conflito de datas dos atos processuais foi causado pela antecipação da sessão plenária em, aproximadamente, 4 (quatro) meses, por conveniência de pauta, ou seja, sem qualquer ato atribuível à Defesa.

Demonstrada a impossibilidade de comparecimento do defensor constituído pelo paciente na data redesignada, impõe-se a correção pelo Tribunal, “em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (TJMG, HC 10000180466542000 - Relatora: Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. 24.5.2018, p. 4.6.2018).

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, a escolha de defensor de sua confiança “é direito inafastável do acusado, fazendo parte da ampla defesa. Deve haver uma estrita relação de confiança entre o réu e o profissional destacada para ouvir seus segredos e usar todos os recursos cabíveis para garantir o seu indisponível direito à liberdade” (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. RT. 2008, p. 592).

Em situação semelhante, o e. TJPR assim decidiu:

“HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA SUA ÚNICA DEFENSORA CONSTITUÍDA. COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO. ANTERIOR DESIGNAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CAUSÍDICA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM OUTRO FEITO, QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA, COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA.” (HC 0039455-82.2022.8.16.0000 – Relator: Des.

Adalberto Jorge Xisto Pereira - j. 13.08.2022)

Ademais, verifica-se que o paciente responde em liberdade a ação penal, em tramitação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual permaneceu suspensa entre os anos de 2016 a 2022, de modo que não visualiza, em juízo de aparência, risco de transcurso do prazo prescricional até a data previamente agendada para a sessão plenária –
27.3.2025
–
.

Não bastasse, a manutenção do julgamento popular para o dia
27.3.2025
não traz “prejuízos ao feito principal [...], pois indispensável para a ampla defesa” (TJRO, HC 00049836820148220000 - Relator: Des. Hiram Souza Marques, 1ª Câmara Criminal, j. 5.6.2014, p. 13.6.2014).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para suspender a sessão plenária designada para o dia 28.11.2024, às 13h, mantida a data anteriormente designada [27.3.2025, às 13h30].”

Ao consultar a tramitação da ação penal, verifica-se que a sessão plenária foi redesignada pelo Juízo singular para uma data futura (04 de abril de 2025, às 13h30min - PJe nº 0008198-39.2017.8.11.0037).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão monocrática em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para tornar definitiva a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025